Tribunal: STF
Processo: RMS 37961
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Elias Paulo da Silva e Manoel Claudino da Silva em face de acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferido no MS 19.000, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, cuja ementa reproduzo:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUXILIAR DE SANEAMENTO DA FUNASA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PENA DE DEMISSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 
    I - O Supremo Tribunal Federal adota orientação segundo a qual é possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, como prova emprestada, de interceptações telefônicas obtidas no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, desde que obtidas com autorização judicial e assegurada a garantia do contraditório. Precedentes. 
    II - Extrai-se ter sido franqueado aos Impetrantes, pela comissão processante, acesso ao Processo Administrativo Disciplinar n. 25100.032.639/2010-37 e às provas colhidas por meio da interceptação telefônica, no bojo do Inquérito Policial n. 411/2009, devidamente autorizada pela Justiça Federal. 
    III - O ato impugnado foi devidamente fundamentado, não havendo, assim, falar em ausência de motivação. 
    IV - Apesar das interceptações telefônicas terem sido juntadas aos autos do processo administrativo disciplinar antes da realização dos interrogatórios dos Impetrantes, foi-lhes oportunizada manifestação a respeito de tais provas emprestadas por intermédio de defesa escrita devidamente examinada pela comissão processante por ocasião da elaboração do Relatório Final da CPAD, não havendo falar em cerceamento de defesa. 
    V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. 
    VI - Sanção aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a pena de demissão adequada e necessária face aos elementos probatórios que apontam a consumação das infrações constantes do art. 117, IX e XII, da Lei n. 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União). 
    VII - Segurança denegada.” (eDOC 18, p. 147-148)
    Nas razões recursais, sustentam que é nulo o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria 184, de 4 de dezembro de 2009, editada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), cuja conclusão resultou na demissão dos impetrantes dos cargos de auxiliar de saneamento do quadro de pessoal do órgão, em função da prática dos tipos previstos nos incisos IX [“ao servidor é proibido (...) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública”] e XII [“ao servidor é proibido (...) receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições”] do art. 117 da Lei federal 8.112/1990. 
    Em primeiro lugar, a nulidade processual derivaria do fato de que a comissão sindicante se valeu de interceptações telefônicas realizadas originariamente em sede de investigação criminal, o Inquérito Policial 411/2009 e a Representação Criminal 2009.82.00.005562-2, em trâmite na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba. Em suas leituras, o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal impede a utilização desse expediente em finalidade diversa a da persecução penal, mesmo que a título de empréstimo probatório.
    Em segundo lugar, a decisão administrativa pela qual se demitiu os recorrentes seria carente de fundamentação, porquanto “o Ministro de Estado da Saúde limitou-se, monossilabicamente e precariamente, a invocar as razões expostas no relatório final da Comissão Processante, bem como nos diversos pareceres formulados, a fim de motivar o ato de sua lavra.” (eDOC 18, p. 186)
    Igualmente, o PAD seria nulo por ter ofendido os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Nesse sentido, tecem considerações em favor de suas personalidades e da regularidade de convênio celebrado entre a Funasa e o município de Caraúbas-PB, além disso as demais acusações seriam desprovidas de lastro probante.
    Em contrarrazões, a AGU manifesta-se pela correção da decisão recorrida. Afirma que a prova emprestada em PAD encontra expressa guarida nas jurisprudências do STF e do STJ. Sustenta, ainda, que o ato coator foi devidamente fundamentado, incluso quanto à sanção perpetrada. Argumenta que ao longo de todo o PAD foram oportunizados instrumentos de ampla defesa e contraditório aos recorrentes. Alude para a ausência de discricionariedade na espécie, com esteio nos arts. 132, IV e XIII, e 117, IX e XIII, da Lei 8.112/90. Enfim, preconiza que a pretensão recursal encontra-se obstada pelos limites ao controle jurisdicional do ato administrativo sancionatório.
    Instado a manifestar-se, o Parquet, mediante parecer exarado pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do RMS, nos seguintes termos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AUXILIAR DE SANEAMENTO DA FUNASA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA ORIUNDA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBLIDADE. PRECEDENTES DO STF. PENA DE DEMISSÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESTIGIADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 22, p. 1)
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    De início, considero hígidos os fundamentos que motivaram a decisão pela demissão dos Senhores Elias Paulo da Silva e Manoel Claudino da Silva dos cargos de auxiliar de saneamento da Funasa tomada pelo Ministro de Estado da Saúde. A esse propósito, constato que ambos foram absorvidos em relação aos tipos previstos nos incisos I, II, III e IV do art. 116 da Lei 8.112/90, em parcial contrariedade às conclusões alcançadas pela comissão processante (eDOC 18, p. 25-27).
    Ademais, a autoridade coatora valeu-se de fundamentação aliunde, baseando-se explicitamente em parecer do Consultor Jurídico da pasta e da Corregedoria-Geral da AGU. Em relação ao Senhor Manoel Claudino da Silva, entendeu-se o seguinte:
    “Não assiste razão a defesa de Manoel Claudino da Silva, como será demonstrado abaixo, há diversas provas nos autos que demonstra o envolvimento do indiciado no recebimento de verbas ilícitas (...) Ora, não resta dúvida que o acusado Manoel Claudino da Silva se beneficiava dos valores ilícitos, inclusive sendo citado comprovante de depósito realizado na conta de Júnior beneficiando o indiciado.
    Diante do exposto, não assiste razão a defesa ao afirmar que inexistem nos autos comprovação de vantagens econômicas recebidas pelo indiciado, alegando que não constam extratos das suas contas, bem como comprovante de transferência bancária em favor do mesmo.
    (...)
    Mais uma vez não assiste razão à defesa, pois o indiciado não foi acusado de fornecimento de informações sigilosas aos legítimos interessados nos Convênios, pois tais informações são públicas e a troca de informações com os conveniados é essencial para o bom andamento das obras.
    (...)
    Nesses termos, foi dito que o indicado fornecia informações de maneira privilegiada – até mesmo antes que tais informações chegassem ao domínio público, a pessoas que não tinham legítimo interesse, facilitando assim a atuação do esquema criminoso (...) Diante do texto acima exposto, fica claro que o acusado auxiliava a atividade do grupo criminoso investigado na ‘Operação Transparência’, através do repasse de informações privilegiadas e até mesmo prestando auxílio material em benefício da ilegalidade realizada pelo esquema criminoso.
    (...)
    Finalmente, em seu último argumento, é alegado, em suma, que as provas foram extraídas em sua totalidade do Inquérito Policial nº 411/2009, bem como anexou entendimento doutrinária e jurisprudencial informando que não se pode condenar exclusivamente com provas produzidas no Inquérito Policial, pois se estaria violando o princípio do contraditório e ampla defesa.
    Não assiste mais uma vez razão aos fundamentos da defesa, pois foram produzidas novas provas no presente PAD (leia-se: novos depoimentos, interrogatórios, novos documentos), ou seja, não existem apenas provas oriundas do Inquérito Policial.
    Outrossim, e ainda mais importante, aos indiciados foi dada possibilidade de manifestação sobre todas as provas anexadas aos presentes autos, cumprindo plenamente o princípio do contraditório a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF.
    (...)
    Quanto aos demais aspectos, estão corretas as conclusões do Colegiado ao afirmar que o indiciado prativou as condutas tipificadas em valer-se indevidamente das prerrogativas de seu cargo para lograr proveito próprio ou de terceiros, em detrimento da dignidade da função pública, bem como recebimento de propina em razão das atribuições do cargo, sendo pertinente aplicar a penalidade de demissão prevista no art. 132, incisos XI e XIII, da Lei nº 8.112, de 1990.
    Convém salientar que os ilícitos praticados pelo servidor (valimento indevido do cargo e recebimento de propina) acarretam a aplicação de uma só penalidade: demitir o servidor faltoso. Não há discricionariedade. Ademais, quando a conduta fere vários dispositivos da Lei nº 8.112, de 1990, a aplicação da penalidade mais grave absorve as menos severas.”
    Por sua vez, em relação ao Senhor Elias Paulo da Silva, aduziu-se o seguinte, suprimindo-se argumentos semelhantes aos suscitados quanto ao outro recorrente:
    “Nesses termos, foi dito que o indiciado fornecia informações privilegiadas, sobre as pendências e maneiras de solucionar os problemas nas obras, bem como facilitava a liberação das parcelas dos Convênios, a pessoas que não tinham legítimo interesse, facilitando assim a atuação do esquema criminoso.
    (...)
    Sendo assim, diante do acima exposto, o acusado Elias Paulo da Silva, ao fornecer informações privilegiadas, valia-se do seu cargo para lograr proveito pessoal e de terceiros (organização criminosa) em detrimento do interesse público, seja através do repasse de informações (lícito), seja se dispondo a fazer condutas em prol do esquema criminoso alheias ao seu cargo (ilícita).”
    Noutro giro, a Ministra Relatora no STJ compreendeu demonstrar-se motivado o ato demissório:
    “Constata-se que a comissão processante concluiu ter restado configurado o cometimento, pelos Impetrantes, das infrações disciplinares tipificadas nos arts. 116, I, II, III, VIII e IX, e 117, I, IX e XII, da Lei n. 8.112/1990, as quais são puníveis com a pena de demissão, nos termos do art. 132, XI e XIII, da citada Lei (fls. 1.397/1.456e). 
    Por sua vez, a Corregedoria-Geral da Advocacia da União, nos termos do Parecer n. 15 - Portaria Conjunta CGU/CGAU/CONJUR/MS n. 3/2011, entendeu pela transgressão dos deveres funcionais estampados nos arts. 117, IX e XII, e 132, XIII, da Lei n. 8.112/1990 (fls. 1.505/1.574e). 
    Ato contínuo, o Consultor Jurídico do Ministério da Saúde, no Despacho n. 751/2012/GABIN-MS/CGU/AGU, acompanhando o parecer da Corregedoria-Geral da Advocacia da União, opinou pela violação ao disposto no art. 117, IX e XII, da Lei n. 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União), sugerindo a aplicação da penalidade de demissão aos Impetrantes (fls. 1.578/1.580e). 
    (...)
    Com amparo no parecer da AGU e no despacho do Consultor Jurídico, o Sr. Ministro de Estado da Saúde aplicou, em desfavor dos Impetrantes, a sanção disciplinar de demissão, em razão da afronta ao art. 117, IX e XII, da Lei n. 8.112/1990 (fls. 1.581/1.585e). Em tal contexto, depreende-se que o ato ora impugnado foi devidamente fundamentado, não cabendo, assim, falar em ausência de motivação.” (eDOC 18, p. 156-157)
    Ademais, na decisão recorrida se constata rechaço pormenorizado das garantias fundamentais relacionadas ao processo aventadas pelos recorrentes:
    “Não há efetiva comprovação, pelos Impetrantes, de prejuízos por eles suportados em sua defesa, e, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. 
    (...)
    Dessarte, não assiste razão aos Impetrantes quanto à alegação de violação aos princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, contraditório, ampla defesa e due process of law.
    (...)
    Ressalte-se que a comissão processante concluiu pela participação dos Acusados em organização criminosa responsável pela prática de fraude à licitação no ramo da construção civil e, consequentemente, pela aplicação da pena de demissão com base nas provas dos autos, a saber: depoimento de testemunhas, relatórios de solicitações de viagens, relatórios de acompanhamento e gerenciamento de Convênios firmados entre a FUNASA e os Municípios do Estado da Paraíba elaborados pelos Impetrantes, cópias de processos de projetos de Convênios e cópia do IPL n. 411/2009 (fls. 1.414e – 1.419e – 1.432/1.433e)
    (...)
    Assim, afasto o apontado malferimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a imposição da pena de demissão é medida adequada e necessária face aos elementos probatórios que apontam a consumação das infrações previstas no art. 117, IX e XII, da Lei n. 8.112/1990.” (eDOC 18, p. 162-170)
    Sendo assim, não há reparos a serem feitos neste momento processual na esteira de firme jurisprudência do STF, v.g. RMS-AgR 33.989, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.06.2020; RMS-AgR 36.075, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.04.2019; e RMS 32.199, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03.08.2015.
    Por fim, no tocante ao empréstimo pela comissão processante no PAD de interceptações telefônicas levadas a efeito em processo penal, é cediço na jurisprudência do STF a possibilidade desse expediente em sede de Direito Sancionador.
    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR INSTAURADA POR REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA GRAVIDADE DA CONDUTA. AGRAVAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE DA INICIATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS REGIMENTAIS DE CABIMENTO DA REVISÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA INCIDENTE SOBRE TERCEIRO INVESTIGADO. NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DE AUTORIDADE PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA LASTREADA NO EXAME PORMENORIZADO DOS FATOS E DAS PROVAS, CUJO REEXAME NÃO PODE SE DAR NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE SEGURANÇA DENEGADA.” (MS 30364, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 16-04-2020 PUBLIC 17-04-2020)
    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Processo administrativo disciplinar. Oitiva de testemunha negada. Decadência. Carência de ação. Poderes investigativos do Ministério Público. Elementos de investigação levados aos autos do PAD. Ampla defesa e contraditório assegurados. Provas emprestadas de autos judiciais. Legalidade. Agravo regimental não provido. O ato de indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas é ato comissivo praticado pela autoridade coatora, tendo como termo a quo a ciência, pelo requerido, daquela negativa. Tendo transcorrido mais de 2 (dois) anos desde a data de ciência do ato impugnado, não há dúvida quanto à decadência do direito de se impetrar mandado de segurança com esse objeto. Já existe amplo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de o Ministério Público exercer poderes investigativos, desde que eventual condenação relacionada aos fatos sob apuração esteja pautada em elementos que tenham sido submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. O mesmo raciocínio se aplica, por analogia, aos processos administrativos disciplinares. É legal a utilização de prova emprestada (dados relativos ao sigilo fiscal e bancário do impetrante, apurados durante o curso de inquérito perante o Superior Tribunal de Justiça, e por esse tribunal compartilhados com a autoridade administrativa), máxime quando o próprio impetrante, no exercício de sua defesa, apresenta voluntariamente esses dados no bojo do processo administrativo em que era acusado. Agravo regimental não provido.” (MS 31772 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual e Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Faltas disciplinares. Demissão. 5. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. Não demonstração. 6. Independência das instâncias penal e administrativa. 7. Provas emprestadas. Autorização judicial. Possibilidade. 8. Contradita de testemunhos prestados no âmbito policial. Impossibilidade de realização durante o procedimento investigatório. Súmula Vinculante 14. 9. Realização de oitivas de testemunhas. Faculdade do presidente da comissão processante. 10. Degravações e mídias de interceptação telefônica. Juntada integral aos autos do PAD. Desnecessidade. 11. Mandado de segurança. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 12. Nulidade do processo. Inocorrência. 13. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 14. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33579 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 24-05-2019 PUBLIC 27-05-2019)
    Em resumo, não há o que prover, diante da legalidade dos procedimentos tanto no PAD quanto no mandamus.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente